Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO. HASTA PÚBLICA. EDITAL. FIXAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO. 70% (SETENTA POR CENTO). ALIENAÇÃO PARTICULAR. PROPOSTA. 60% (SESSENTA POR CENTO). PREÇO VIL. CARCATERIZAÇÃO. ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. VENDA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de nulidade da alienação do bem imóvel pertencente à devedora, ora agravante, penhorado nos autos do cumprimento de sentença, sob a alegação de preço vil.
2. Na hipótese, embora tenha sido fixado preço mínimo para alienação do bem em hasta pública correspondente a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, após o resultado frustrado da praça, foi autorizada a alienação por iniciativa particular por preço correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.
3. Nos termos do art. 891, caput e parágrafo único, do CPC, não será aceito lance que ofereça preço vil, considerando-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital.
4. Diante da verificação de que o preço ofertado para alienação particular do bem não respeita o preço mínimo fixado pelo Juízo e previsto em edital para a hasta pública, deve ser anulada a venda pela caracterização de preço vil da oferta.
5. Recurso conhecido e provido.